Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711400-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS MENEZES contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Afirma o agravante que ajuizou ação contra o banco agravado em virtude de erro de lançamento em sua conta corrente, denominado “RESGATE CDB”, sem que houvesse, contudo, a devida contratação. Esclarece que entrou em contato com a instituição financeira agravada e que recebeu informações de que havia ocorrido “um erro sistêmico” e de que “já estaria sendo corrigido pela área responsável”. Informa que, embora o agravado tenha reconhecido a “falha sistêmica” e realizado o estorno da quantia indevidamente creditada em conta corrente, as operações acarretaram negativação drástica de mais de oito mil reais no seu saldo bancário. Sustenta que o fato de o banco agravado ter creditado um valor muito elevado, qual seja, R$ 14.662,01 (quatorze mil seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo), o estorno gerou um aumento no saldo negativo de sua conta de R$ 13.736,88 (treze mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), provocando prejuízos que comprometeram sua situação financeira de maneira significativa. Pleiteia, assim, a concessão da tutela de urgência, “a fim de que ocorra restabelecimento do saldo da conta corrente do requerente, com a exclusão do valor provisionado em sua conta, referente ao crédito de CDB não contratado” (ID 15926716 – fl. 15). No mérito, requer o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão a quo, confirmando a tutela provisória de urgência pleiteada. Preparo realizado (ID 15926726). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, observa-se que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada não se mostram evidentes. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos que instruem o recurso de agravo interposto, verifica-se que os tais requisitos legais não se mostram evidentes. Embora não se desconheça a gravidade da situação enfrentada pelo recorrente, em especial neste momento de calamidade pública, não há nos autos o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela postulada. Apesar da alegação de que o banco agravado reconheceu a “falha sistêmica” e realizou o estorno do resgate indevido de CDB no valor de R$ 14.662,01 (quatorze mil seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo), não ficou evidenciado, de plano, que essas operações bancárias foram as responsáveis pela negativação drástica de mais de oito mil reais no saldo da conta corrente do agravante. Pelos documentos juntados aos autos, realmente se observa o equívoco na operação relativa à rubrica “RESGATE CDB”, mas, no mesmo dia 12/2/2020, verifica-se que o estorno da quantia foi realizado pela instituição agravada por meio da rubrica “ESTORNO RESGATE CDB”. Além disso, ao contrário do alegado, os extratos colacionados revelam que o saldo da conta corrente do agravante já se encontrava negativo naquele dia, não podendo se garantir, pelo menos nesse momento processual, que o débito referente ao CDB não contratado e seu estorno no exato valor de R$ 14.662,01 (quatorze mil seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo) geraram a negativação do agravante. Como muito bem consignou a MM. Juíza a quo, in verbis: “O exame dos extratos bancários de id. 60436239 revela que, em 12.2.2020, o autor possuía saldo negativo de R$980,42. Houve o resgate em questão, o qual, segundo o autor, não foi autorizado, deixando sua conta com saldo positivo. Posteriormente, verifica-se o estorno em idêntica quantia, resultando em - R$599,22. Nesse contexto, o saldo negativo não advém da operação bancária de resgate ou de estorno, ocorridas no mesmo dia, porquanto se anulam. Devem, portanto, ser desconsideradas e o saldo da conta do autor reflete o que aconteceria se as movimentações referidas não tivessem ocorrido. Nesse contexto, entendo que, neste juízo de cognição sumária, não emerge o primeiro requisito. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado.” (grifos no original) Dessa forma, agiu com acerto a MM. Juiz de primeiro grau, não se justificando, pois, a reforma da decisão agravada, ante a inexistência da probabilidade do direito, como já destacado anteriormente. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator